Tribunal: STF
Processo: HC 245895
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raphael Ribeiro de Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo que o Tribunal, a partir do conhecimento de toda matéria versada, reaprecie os fatos e as provas, com todas as suas nuanças. Portanto, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a Corte de origem pode adotar fundamentação própria para manter a reprimenda fixada na sentença, desde que a situação do acusado não seja agravada. 



    2. Na hipótese, observa-se que o privilégio do §4º, art. 33, da Lei n. 11.343/2006 foi negado não só devido à quantidade de drogas apreendidas, mas principalmente devido à organização de sistema de delivery de drogas pelo agravante, o que demonstra sua dedicação a atividade criminosa. No mais, desconstituir esse entendimento a fim de aplicar a minorante necessitaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedado na via estreita do mandamus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 921.897 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja aplicada “a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de tráfico privilegiado foi afastado com fundamento idôneo, bem como ausente situação de reformatio in pejus, valendo transcrever os seguintes trechos (grifei):



    Em um prisma inicial, convém elucidar que o recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo que o Tribunal, a partir do conhecimento de toda matéria versada, reaprecie os fatos e as provas, com todas as suas nuanças. Portanto, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a Corte de origem pode adotar fundamentação própria para manter a reprimenda fixada na sentença, desde que a situação do acusado não seja agravada.



    [...]



    Dessa forma, o Tribunal a quo não incorreu em ilegalidade ao utilizar fundamento diverso do Juízo de origem para afastar o redutor do tráfico privilegiado. 



    No tocante à minorante, extrai-se do acórdão objurgado (e-STJ, fls. 26-40): 



    "A condenação do agravante foi suficientemente motivada, não se vislumbrando erro ou injustiça no processo de individualização, seja pelo Magistrado de primeiro grau, que assim fundamentou: '[...] 



    O acusado não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Como foi visto, a quantidade de tóxico é importante e indica comércio em larga escala. É muito mais do que se encontra nas mãos de um novato. Para que o acusado estivesse à testado movimentado comércio, na posse do valioso lote de tóxico, era necessário que houvesse criado relações estreitas com o ilícito. O indício é reforçado pelo elevado numerário apreendido com o réu.



    Ademais, o réu não demonstrou possuir nenhuma atividade lícita. Essas circunstâncias revelam que o réu não é um recém chegado na atividade ilegal, mas a ela se dedica.



    ' Seja quando do julgamento da apelação interposta pelo agravante: 



    '[...] c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de causa de aumento ou diminuição. O fato de o agente ter organizado um sistema de delivery de entorpecentes afasta a possibilidade de incidência da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez evidenciar dedicação a atividade criminosa.' 



    Não havendo nada de novo que justifique alteração do que fora decidido anteriormente, tenho que deva prevalecer a autoridade da coisa julgada." 



    Na hipótese, observa-se que o privilégio do §4º, art. 33, da Lei 11.343/06 foi negado não só devido à quantidade de drogas apreendidas, mas principalmente devido à organização de sistema de delivery de drogas pelo agravante, o que demonstra sua dedicação a atividade criminosa. 



    No mais, desconstituir esse entendimento a fim de aplicar o redutor necessitaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedado na via estreita do mandamus.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do impetrante no julgamento da apelação.



    Ainda, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme ressaltou o ato dito coator, a corte local com fundamento no acervo fático-probatório concluiu pela habitualidade da conduta delitiva imputada ao paciente, de forma a concluir pela sua dedicação à atividade criminosa, tendo em vista “O fato de o agente ter organizado um sistema de delivery de entorpecentes”.



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente